Tribunal: TJMT
Processo: 1010726-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010726-04.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTER ARAUJO PINTO - CPF: 025.665.922-25 (ADVOGADO), JAIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 475.432.801-91 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE A 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). PARTICIPOU DO JULGAMEMTO A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES, CONVOCADA PARA SUBSTITUIR A 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO POR ANTIGUIDADE PARA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SEGUNDO SARGENTO – TRANSAÇÃO PENAL – INSTITUTO DESPENALIZADOR QUE NÃO ENSEJA RECONHECIMENTO DE CULPA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO –
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

A mera existência do procedimento transacional não pode ser empecilho para a inclusão do militar no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à Graduação de Segundo Sargento, por inexistir condenação penal transitada em julgado e tampouco declaração de culpa, sob pena de violação ao princípio da inocência, previsto no art. 5o, inciso LXII, da CR/88.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
JAIR DOS SANTOS DA SILVA
contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CEL. PM JONILDO DE ASSIS
.

Relata o Impetrante que é Policial Militar, ocupando atualmente o posto/graduação de 3o Sargento da PM, tendo requerido, em 21/04/2021, a inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à Graduação de Segundo Sargento QPPM, prevista para 21 de abril de 2021.

Aduz que teve seu requerimento indeferido, sob o argumento de que deixou de atender requisitos previamente estabelecidos para a promoção, visto que incidia em dispositivos que o impedem de figurar Quadro de Acesso, nos termos da Lei n° 10.076, de 31 de março de 2014, em especial o art. 36, incisos III e IV, que dispõe sobre o cumprimento de sentença penal ou condenação criminal definitiva, inclusive em casos de suspensão condicional da pena.

Afirma que por unanimidade de votos, a Comissão de Promoção de Praças decidiu não Incluir o Impetrante no Quadro de Acesso a Terceiro Sargento, por se encontrar cumprindo pena (3909 -19.2018.811.0008 - Código: 139007).

Salienta que o referido procedimento se trata de um Termo Circunstanciado de Ocorrência no qual, em 25/05/2020, o Ministério Público ofereceu proposta de transação penal, a qual foi aceita pelo Impetrante, conforme documentos juntados aos autos.

Sustenta que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, a sentença que homologa acordo de transação penal não é condenatória e por isso não pode produzir os efeitos acessórios de uma pena.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da segurança, para que seja concedido ao Impetrante o direito a inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à Graduação de Segundo - Sargento QPPM.

Sem pedido liminar.

A Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, bem como o Comandante Geral Da Policia Militar Do Estado De Mato Grosso, deixou transcorrer
in albis
o prazo.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (id. 98360960), opina pela denegação da ordem mandamental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
JAIR DOS SANTOS DA SILVA
contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CEL. PM JONILDO DE ASSIS
.

Extrai-se dos autos que o Impetrante é Policial Militar, ocupando atualmente o posto/graduação de 3o Sargento da PM, tendo requerido, em 21/04/2021, a inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à Graduação de Segundo - Sargento QPPM, prevista para 21 de abril de 2021.

Contudo, verifica-se que o Impetrante teve seu requerimento indeferido, sob o argumento de que deixou de atender requisitos previamente estabelecidos para a promoção, visto que incidia em dispositivos que o impedem de figurar Quadro de Acesso, nos termos da Lei n° 10.076, de 31 de março de 2014, em especial o art. 36, incisos III e IV, que dispõe sobre o cumprimento de sentença penal ou condenação criminal definitiva, inclusive em casos de suspensão condicional da pena.

Assim, por unanimidade de votos, a Comissão de Promoção de Praças decidiu não incluir o Impetrante no Quadro de Acesso a Terceiro Sargento, por se encontrar cumprindo pena (3909 -19.2018.811.0008 - Código: 139007).

Pois bem.

Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009 e em conformidade com o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Com efeito, a impetração do mandado de segurança deve-se apoiar em incontroverso direito líquido e certo.

Na lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles,
“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais"
(Hely Lopes Meirelles,
in "Mandado de Segurança”,
Malheiros Editores, 26a Ed., págs. 36-37).

Assim, o mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito.

Analisando os autos, com a acuidade que o caso requer, tenho que a ordem mandamental perquirida deve ser concedida.

Não se desconhece o pacífico entendimento deste Tribunal de que “
se o impetrante encontra-se respondendo a ação penal e, por esta razão, foi excluído do Quadro de Promoção, não há que se falar em ofensa ao princípio Constitucional da Presunção da Inocência insculpido no artigo 5o, LVII, da CRFB/88, pois, para fins de promoção, o que interessa é que o impetrante responde a processo por prática de crime, o que indica um proceder contrário aos rigores que deve pautar a conduta de um policial militar.” (
N.U 0053737-76.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018), contudo, a hipótese não se trata de ação penal em curso, mas de transação penal.

Sabe-se que a aceitação dos benefícios previstos na Lei 9099/95 não pressupõe o reconhecimento de culpa, uma vez que o mérito da ação penal militar ou mesmo o mérito da ação penal comum não é analisado pelo Estado-Juiz. Além disso, o suposto infrator, desde que cumpra as condições estabelecidas no acordo celebrado com o Ministério Público e homologado pelo Poder Judiciário, não perde a sua primariedade.

A partir da aceitação da transação decorre tão somente a impossibilidade de o anuente se beneficiar novamente do instituto no prazo de cinco anos, sendo certo que o acordo realizado com o Ministério Público, como dito, não resulta em reincidência e é plenamente desprovido de efeitos civis.

Assim, após muito se discutir sobre a natureza jurídica da transação penal, doutrina e jurisprudência modernas firmaram o entendimento de que a benesse, de fato, não corresponde à assunção ou reconhecimento de culpa, eis que se antecipa a qualquer perquirição da suposta conduta do agente.

Com efeito, a anuência à transação não atrai qualquer efeito penal condenatório ao acordante, assim como não corresponde à pronúncia de que o agente cometeu ilícito penal. É dizer, uma vez que o benefício é aplicado à precedência do juízo de culpabilidade, não se pode afirmar culpado o particular, sendo certo que, uma vez cumpridos os pressupostos indicados pelo órgão ministerial e acatados em juízo, resulta inviável a instauração de processo penal para a discussão da eventual prática criminosa.

Logo, não havendo declaração de culpa, torna-se inviável que a transação penal seja invocada em prejuízo do beneficiário, sobretudo para lhe obstar a inclusão no Quadro de Acesso a Terceiro Sargento, já que o próprio art. 76, da Lei 9.099/95, assim dispôs em seu § 6o
: “A imposição da sanção de que trata o § 4o deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e
não terá efeitos civis
, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível.”

Portanto, entendo que, em face dos preceitos estabelecidos na Constituição Federal de 1988 e nos tratados internacionais que foram subscritos pelo Brasil, o militar que tenha aceitado a transação ou mesmo a suspensão do processo proposta pelo Ministério Público, titular da ação penal, e homologada pelo Poder Judiciário, não poderá sofrer qualquer tipo de impedimento em face do estabelecido na Lei Federal 9099/95.

Ademais, cumpre esclarecer que, em que pese a aceitação, pelo Impetrante, da transação penal nos autos n. 3909-19.2018.811.0008, os mesmos fatos deram ensejo a instauração do processo n. 0035470 -90.2017.8.11.0042, que tramitava na 11a Vara Criminal de Cuiabá Espec. Justiça Militar, motivo pelo qual a Defensoria Pública, patrocinando o interesse do requerente, aduziu a a ocorrência de violação ao princípio do
ne bis in idem
.

No entanto, antes de analisar o pleito defensivo, o juízo de primeira instância extinguiu o feito, a pedido do Ministério Público, por falta de interesse de agir, em sentença prolatada na data de 15 de fevereiro de 2021.

A sentença transitou em julgado, o que foi comunicado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e ao Corregedor-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício n° 0190/2021/Militar –SC, que, mesmo diante desses fatos, entendeu por não incluir o Impetrante no Quadro de Acesso a Terceiro Sargento.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo a segurança
vindicada, para que seja concedido ao Impetrante o direito a inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à Graduação de Segundo - Sargento QPPM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021